Tribunal: STF
Processo: RHC 253063
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 889741/SP - eDOC 76):



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS PELO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se constata ilegalidade nas decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, dado que há indícios de que o acusado, junto com outros réus, estaria envolvido com atividade de tráfico de drogas. 2. As interceptações telefônicas resultaram do desmembramento de investigações complexas com o objetivo de identificar os membros de facção criminosa que estariam operando o tráfico de drogas na cidade de Penápolis – SP. Assim, os relatórios de interceptação telefônica, incluindo aqueles com datas anteriores a 12/12/2012, demonstram que a decisão que autorizou a medida foi baseada em outra autorização para interceptação telefônica, expedida em outro processo. 3. Quanto ao período posterior ao final do período de vigência da autorização judicial, o Tribunal de Justiça decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao concluir que mesmo as nulidades tidas como absolutas devem ser arguidas na primeira oportunidade após o conhecimento do fato, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que a alegada nulidade não foi arguida nas razões do recurso de apelação. 4. O agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo regimental improvido



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 675 dias-multa.



    A defesa alega que o recorrente a condenação foi baseada exclusivamente em provas colhidas de interceptações telefônicas iniciadas sem prévia autorização judicial. 



    Sustenta ainda que, mesmo após a autorização judicial, as interceptações telefônicas perduraram por período desprovido de autorização.



    Aduz que as decisões que autorizaram a interceptação telefônica e as prorrogações carecem de fundamentação idônea.



    À vista do exposto, requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas que constam dos autos nº 001235742.2012.8.26.8.26.0438, com a consequente declaração de ilicitude as provas do processo criminal nº 0012710-14.2014.8.26.0438 e a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas válidas.



    A PGR opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (eDOC 106), em parece ementado nestes termos:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO. ARGUMENTO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECORRENTE, SUPOSTO MEMBRO DO PCC. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, no qual a parte recorrente pleiteia a absolvição, sob o argumento de que a interceptação telefônica utilizada para embasar sua condenação foi realizada de forma ilegal. A defesa alega que a autorização judicial para a realização das referidas interceptações foi concedida apenas após o seu início, sendo, por isso, ilegal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal 3. As instâncias originárias ressaltaram que as interceptações telefônicas decorreram do desmembramento de investigações complexas, cujo objetivo era identificar os membros de uma facção criminosa supostamente envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Penápolis/SP, sendo todas as medidas adotadas previamente autorizadas pelo Poder Judiciário.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente